Tribunal: TJBA
Processo: 8012798-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012798-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRE GRACIANO CHAVES

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGA
L
. ART. 10 DO CPC. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. MEIO INADEQUADO PARA COBRANÇA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INADMISSIBILIDADE.

PARECER PELA CONCESSÃO. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1. Cuida-se de mandado de segurança visando a exclusão de processo administrativo contra a Empresa supracitada movido pela Fazenda Estadual, visando o pagamento de um suposto débito de ICMS.

2. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.

3. Na situação sub examine, evidente que exigir a quitação de eventuais débitos em aberto e inscritos na Dívida Ativa estadual, como condição para a obtenção do viola a Constituição Federal e o entendimento jurisprudencial já consolidado nas Cortes Superiores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8012798-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ANDRÉ GRACIANO CHAVES e como impetrados SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13